Tribunal: STF
Processo: RE 790644
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. PRECEDENTES.



    1. Para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem como as cláusulas do edital do referido concurso público, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.